Tribunal: TJDFT
Processo: 0786624-54.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. NATUREZA PROPTER LABOREM. LICENÇA- MATERNIDADE. AUSÊNCIA DE EXPOSIÇÃO A CONDIÇÕES INSALUBRES. IMPOSSIBILIDADE DE PERCEPÇÃO DURANTE O PERÍODO DE AFASTAMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial condenando o Distrito Federal ao pagamento de valores retroativos referentes ao adicional de insalubridade suprimido, com exclusão do período compreendido entre 18/01/2023 e 08/12/2023, durante o qual a parte autora esteve afastada por restrição médica decorrente de gestação e, posteriormente, em gozo de licença-maternidade.
2. O fato relevante. A recorrente alega que a sentença merece ser reformada, uma vez que o afastamento por restrição gestacional não descaracteriza o adicional de insalubridade, pois o afastamento é temporário e não altera o vínculo com suas atividades regulares. Aduz que o artigo 393 da CLT garante à mulher o direito ao salário integral, incluindo direitos e vantagens adquiridas. Pede, ao final, a reforma da sentença para que sejam julgados totalmente procedentes os pedidos inaugurais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em determinar se faz jus a recorrente ao recebimento do adicional de insalubridade no período em que esteve afastada de suas funções por restrição médica decorrente de gestação e, posteriormente, em gozo de licença-maternidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Verifica-se dos documentos acostados aos autos que a recorrente, servidora do quadro de pessoal da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, com lotação no Hospital Regional de Brazlândia, na função de fisioterapeuta, teve suprimido, em junho de 2022, o adicional de insalubridade, cujo pagamento foi retomado apenas em maio de 2024. Verifica-se, ainda, que a sentença reconheceu o direito da recorrente ao recebimento do adicional de insalubridade referentes aos períodos de 03/06/2022 a 17/01/2023 e 09/12/2023 a 30/04/2024., excluindo-se, contudo, o período de 18/01/2023 a 08/12/2023 em que esteve afastada de suas funções.
5. Segundo o disposto no art. 79, §2o da Lei Complementar n. 840/2011, o direito ao adicional de insalubridade ou periculosidade cessa com a eliminação das con­dições ou dos riscos que deram causa a sua concessão. Por sua vez, o Decreto Distrital n. 32.547/2010, que regulamenta a concessão do adicional de insalubridade, preceitua em seus artigos 6o e 7o que “a servidora gestante ou lactante será afastada do exercício de atividades caracterizadas como insalubres ou perigosas, bem como dos locais sujeitos às radiações ou substâncias tóxicas e radioativas, deixando de perceber o correspondente ao período de afastamento” e “o servidor que, independentemente do motivo, se afastar do exercício de atividades em locais ou situações perigosas ou insalubres ou do contato permanente com substâncias tóxicas ou radioativas perderá o direito ao adicional ou gratificação no período correspondente ao afastamento”.
6. O colendo STJ fixou o entendimento de que o adicional de insalubridade é vantagem pecuniária de natureza transitória, sendo devido aos servidores apenas quando esses exerçam suas atividades sob a exposição a agentes nocivos à saúde (REsp 1400637/RS, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 17/11/2015). Em outras palavras, a gratificação de insalubridade possui natureza propter laborem e seu percebimento está condicionado à efetiva prestação do serviço em condições insalubres.
7. Desse modo, uma vez que a parte recorrente tenha se afastado das atividades exercidas em condições insalubres em razão da gestação e, posteriormente, da licença-maternidade, configura-se indevido o pagamento do adicional de insalubridade nos respectivos períodos, justamente por não estar exposta a agentes nocivos à saúde. Precedentes TJDFT: Acórdão 1301701, Acórdão 1295845, Acórdão 1192938.
8. Por fim, não merece acolhimento a alegação de que a servidora faria jus à percepção do salário integral, incluindo o adicional de insalubridade, uma vez que se trata de verba de natureza transitória e, portanto, não se incorpora de forma permanente à remuneração do servidor público, cujo pagamento deve ser suspenso quando cessadas as condições insalubres de trabalho. Logo, não merece reforma a sentença proferida.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso não provido.
10. Arcará o recorrente com os honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.
_______
Dispositivos relevantes citados: LC 840/2011, art. 79, §2o; Decreto Distrital n. 32.547/2010, arts. 6o e 7o.
Jurisprudência relevante citada: STJ REsp 1400637/RS, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 17/11/2015; TJDFT, Acórdão 1301701, Rel. Almir Andrade de Freitas, Segunda Turma Recursal, j. 16/11/2020; Acórdão 1295845, Rel. Soníria Rocha Campos D’Assunção, Primeira Turma Recursal, j. 16/10/2020; Acórdão 1192938, Rel. Carlos Alberto Martins Filho, Terceira Turma Recursal, j. 13/8/2019.